Tribunal: STJ
Processo: 0703546-60.2022.8.07.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057443 - DF
(2025/0367340-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: ALAN VITOR DANELICHEN FLORES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ALYCE SOARES RODRIGUES
EMBARGANTE
: KELVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: VITOR MATHEUS FERREIRA MARQUES
ADVOGADA
: VERONICA DIAS LINS - DF028051
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. SÚMULAS
E
182/STJ
REJEIÇÃO.
7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental e manteve o não conhecimento do agravo
em recurso especial por incidência da
, com alegação de
Súmula 182/STJ
omissão quanto à dialeticidade e à técnica de fundamentação.
2. Pedido de esclarecimentos, sem efeitos infringentes, para reconhecimento
de impugnação específica e de possibilidade de revaloração jurídica das
premissas fáticas, bem como para afastar adesão acrítica ao parecer do
Ministério Público Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão é omisso quanto ao
enfrentamento da tese de impugnação específica e do cotejo analítico para
afastar a
, inclusive quanto à revaloração jurídica; e (ii) saber se
Súmula 7/STJ
houve adesão acrítica ao parecer do Ministério Público Federal, em violação
ao dever de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão enfrenta expressamente a dialeticidade recursal, concluindo pela
insuficiência técnica da impugnação ao óbice da
e pela
Súmula 7/STJ
manutenção do não conhecimento do agravo em recurso especial, com
aplicação da
.
Súmula 182/STJ
5. A mera invocação de revaloração jurídica não afasta a necessidade de
cotejo analítico com as premissas fáticas fixadas, sendo indispensável
demonstrar que a solução postulada prescinde de reexame de provas.
6. A adoção dos fundamentos do parecer ministerial como razões de decidir
constitui técnica de motivação válida, quando incorporada de forma explícita
e aplicada ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA56703310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/05/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: 0a20079f-480a-40e1-a7ab-0757e0887782

7. Não há flagrante ilegalidade que autorize concessão de habeas corpus de
ofício, pois a insurgência não supera os óbices processuais e busca rediscutir
matéria já examinada.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à
substituição de via recursal própria, ausentes os vícios de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56703310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/05/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: 0a20079f-480a-40e1-a7ab-0757e0887782

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057443 - DF
(2025/0367340-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: ALAN VITOR DANELICHEN FLORES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ALYCE SOARES RODRIGUES
EMBARGANTE
: KELVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: VITOR MATHEUS FERREIRA MARQUES
ADVOGADA
: VERONICA DIAS LINS - DF028051
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. SÚMULAS
E
182/STJ
REJEIÇÃO.
7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental e manteve o não conhecimento do agravo
em recurso especial por incidência da
, com alegação de
Súmula 182/STJ
omissão quanto à dialeticidade e à técnica de fundamentação.
2. Pedido de esclarecimentos, sem efeitos infringentes, para reconhecimento
de impugnação específica e de possibilidade de revaloração jurídica das
premissas fáticas, bem como para afastar adesão acrítica ao parecer do
Ministério Público Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão é omisso quanto ao
enfrentamento da tese de impugnação específica e do cotejo analítico para
afastar a
, inclusive quanto à revaloração jurídica; e (ii) saber se
Súmula 7/STJ
houve adesão acrítica ao parecer do Ministério Público Federal, em violação
ao dever de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão enfrenta expressamente a dialeticidade recursal, concluindo pela
insuficiência técnica da impugnação ao óbice da
e pela
Súmula 7/STJ
manutenção do não conhecimento do agravo em recurso especial, com
aplicação da
.
Súmula 182/STJ
5. A mera invocação de revaloração jurídica não afasta a necessidade de
cotejo analítico com as premissas fáticas fixadas, sendo indispensável
demonstrar que a solução postulada prescinde de reexame de provas.
6. A adoção dos fundamentos do parecer ministerial como razões de decidir
constitui técnica de motivação válida, quando incorporada de forma explícita
e aplicada ao caso concreto.
7. Não há flagrante ilegalidade que autorize concessão de habeas corpus de
ofício, pois a insurgência não supera os óbices processuais e busca rediscutir
matéria já examinada.
Documento eletrônico VDA56782347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:48
Código de Controle do Documento: 046f7f32-d7bc-4c20-9f89-656737ddb8bc

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à
substituição de via recursal própria, ausentes os vícios de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do
Distrito Federal, em favor de ALAN VITOR DANELICHEN FLORES DE OLIVEIRA,
ALYCE SOARES RODRIGUES e KELVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS, contra
acórdão da Sexta Turma que negou provimento ao agravo regimental e manteve o não
conhecimento do agravo em recurso especial por incidência da Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
A controvérsia originária decorre de ação penal na qual houve condenação por
roubo circunstanciado com emprego de arma de fogo e corrupção de menores, mantida
em segundo grau.
Na decisão monocrática, o agravo em recurso especial foi tido por
inadmissível por ausência de impugnação específica ao fundamento da Súmula 7,
entendimento preservado pelo acórdão colegiado.
O embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento da tese de que houve
impugnação específica com cotejo analítico apto a afastar o óbice da Súmula 7 e à
possibilidade de revaloração jurídica das premissas fáticas fixadas, e alega que teria
havido adesão acrítica ao parecer do Ministério Público Federal, em violação ao dever de
fundamentação.
Requer o acolhimento dos embargos, sem efeitos infringentes, para
esclarecimentos (fls. 2726-2733).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, cabem embargos de
art. 619
declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado.
No caso, o embargante alega omissão quanto à dialeticidade recursal exigida
para afastar a incidência das súmulas processuais e quanto à técnica de fundamentação
adotada pelo colegiado.
Em que pese as razões suscitadas pelo embargante, o acórdão enfrentou o
ponto referente à impugnação específica e ao cotejo analítico exigidos para superar o
óbice da Súmula 7.
Documento eletrônico VDA56782347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:48
Código de Controle do Documento: 046f7f32-d7bc-4c20-9f89-656737ddb8bc

A decisão colegiada afirmou que o agravo em recurso especial não
desenvolveu argumentação pormenorizada capaz de demonstrar a desnecessidade de
reexame de fatos e provas, consignando que a mera indicação de quadro analítico ou a
afirmação de revaloração jurídica não substituem a demonstração vinculada às premissas
fáticas fixadas na origem. Ao explicitar que o recorrente não refutou, de modo preciso,
todos os fundamentos da inadmissão, o acórdão expôs a razão pela qual permaneceu
hígida a aplicação da Súmula 182, afastando a tese defensiva de cumprimento integral do
ônus de impugnação. Nesse contexto, não se verifica a apontada omissão, pois houve
pronunciamento específico sobre a suficiência técnica da insurgência.
Da mesma forma, a decisão embargada registrou que a tese de revaloração
jurídica não basta por si só para afastar o impedimento ao conhecimento, sendo
indispensável correlacionar os elementos fáticos já delineados no acórdão recorrido com
a violação legal apontada, de modo a evidenciar que a solução postulada prescinde de
revolvimento probatório. Ao assentar esse padrão de demonstração e concluir pela sua
inobservância nas razões apresentadas, o colegiado tratou diretamente do núcleo
argumentativo dos agravantes, que afirmavam ter realizado o cotejo com base em
depoimento do vigilante e em laudo pericial. A pretensão dos embargos, sob o rótulo de
omissão, busca rediscutir a suficiência do cotejo empreendido e obter novo juízo sobre a
dialeticidade, o que não se admite pela via aclaratória.
No que tange à alegação de “acolhimento acrítico” do parecer do Ministério
Público Federal, o acórdão registrou que o relator, na decisão monocrática, adotou os
fundamentos do parecer como razões de decidir e os aplicou ao caso concreto, técnica de
motivação reconhecida pela jurisprudência, desde que haja incorporação explícita como
justificativa própria. Ao reiterar esse entendimento, a Sexta Turma assinalou que
inexistem argumentos idôneos a infirmar as razões da decisão agravada e que a adesão
aos fundamentos ministeriais se deu com responsabilidade decisória do relator, afastando
a tese de violação ao dever de fundamentação. Houve, portanto, enfrentamento direto da
crítica e esclarecimento sobre a validade da motivação por remissão, não se constatando
omissão.
Ainda quanto ao ponto, a fundamentação colegiada reafirmou a legitimidade
do não conhecimento monocrático do agravo em recurso especial, com base no regime
processual que confere ao relator competência para obstar recursos inadmissíveis, e
destacou que a discussão trazida pelos agravantes não superou o requisito da impugnação
específica. A pretensão de demonstrar que o acórdão teria apenas reproduzido as razões
do parecer sem exame crítico é, na realidade, discordância quanto ao conteúdo da
motivação, e não ausência de motivação, o que afasta o cabimento dos embargos.
Por fim, a decisão embargada apontou que não se configurou flagrante
ilegalidade apta a autorizar
de ofício, esclarecendo que essa via não se
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56782347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:48
Código de Controle do Documento: 046f7f32-d7bc-4c20-9f89-656737ddb8bc

presta à superação de óbice processual para alcançar o mérito de recurso inadmissível.
Esse esclarecimento integra a construção decisória sobre a inadequação da pretensão
subsidiária dos agravantes e afasta qualquer lacuna decisória sobre a matéria. A mera
discordância da parte com a conclusão adotada, sem apontamento de vício específico,
não configura omissão sanável pela via dos embargos.
Diante de todo o exposto, ausentes os vícios previstos no
do Código
art. 619
de Processo Penal, e evidenciada a intenção de rediscutir fundamentos já examinados
pelo colegiado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56782347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:48
Código de Controle do Documento: 046f7f32-d7bc-4c20-9f89-656737ddb8bc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0367340-0
AREsp 3.057.443 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07035466020228070008 07056276920238070000 07098896220238070000
7035466020228070008 7056276920238070000 7098896220238070000
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VITOR MATHEUS FERREIRA MARQUES
ADVOGADA
: VERONICA DIAS LINS - DF028051
AGRAVANTE
: ALAN VITOR DANELICHEN FLORES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ALYCE SOARES RODRIGUES
AGRAVANTE
: KELVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: JACKSON FERREIRA DA CONCEICAO
CORRÉU
: CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALAN VITOR DANELICHEN FLORES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ALYCE SOARES RODRIGUES
EMBARGANTE
: KELVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: VITOR MATHEUS FERREIRA MARQUES
ADVOGADA
: VERONICA DIAS LINS - DF028051
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449<05809155485@
2025/0367340-0 - AREsp 3057443 Petição : 2026/0044235-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56672205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:14:45
Código de Controle do Documento: 5EE16F2E-6DD1-4DB0-8700-DEF7A1EDC5E3